Tribunal: TJBA
Processo: 8076493-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8076493-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON RABELO TORRES FILHO

Advogado(s): ADILSON RABELO TORRES FILHO

AGRAVADO: VANDERLEI REBOUCAS DE SOUZA

Advogado(s):GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE
UNIDADES JUDICIÁRIAS
. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 15/2015 DO TJBA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM PRESERVADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adilson Rabelo Torres Filho contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 8076493-27.2024.8.05.0000, a qual negou provimento ao recurso e manteve decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada, em 13.12.2010, perante a 20ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem, atualmente denominado 9ª Vara Cível e Comercial, possui competência absoluta para processar e julgar feito distribuído antes da edição da Resolução n. 15/2015 do TJBA, ainda que a matéria seja consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem detinha competência para julgar demandas relativas ao consumo na data da distribuição da Ação Indenizatória (13.12.2010), sendo válida a tramitação processual sob sua jurisdição.

A Resolução n. 15/2015 do TJBA, ao redefinir a competência das varas cíveis e de consumo, assegura expressamente, em seu art. 2º, a manutenção dos processos em trâmite nas unidades judiciais de origem, independentemente da matéria.

A jurisprudência reiterada das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhece a legalidade da permanência dos feitos nas varas cíveis e comerciais quando distribuídos antes da vigência da Resolução n. 15/2015, mesmo tratando-se de matéria consumerista.

A interposição do Agravo Interno não configura litigância de má-fé nem conduta protelatória, motivo pelo qual é descabida, nesta fase processual, a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução n. 15/2015 do TJBA assegura a competência absoluta do juízo de origem para processar feitos distribuídos anteriormente à sua edição, ainda que versando sobre matéria consumerista.

A manutenção do processo na vara de origem não configura nulidade, ilegalidade ou ofensa à organização judiciária.

A interposição de Agravo Interno com fundamento em interpretação diversa da jurisprudência consolidada não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 80; Resolução nº 15/2015 do TJBA, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, CC n. 8010882-69.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.08.2022; TJBA, CC n. 8000319-50.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 27.07.2020; TJBA, CC n. 8018600-20.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 18.09.2020; TJBA, CC n. 8020954-86.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8076493-27.2024.8.05.0000

interposto nos autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8076493-27.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
ADILSON RABELO TORRES FILHO
e como
a
gravad
o
,
VANDERLEI REBOUÇAS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12